Tribunal: STF
Processo: RE 1351631
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE, DEVIDAMENTE, COMPROVADAS. PALAVRA HARMÔNICA E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. In casu, a materialidade do crime de Lesão Corporal, ocorrido no âmbito doméstico, está, irrefutavelmente, comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n.° 23.697/2018 - IML, que atesta que a Ofendida sofreu ofensa à sua integridade corporal, por meio de ação contusa, que produziu 'equimose de cerca de 5 cm (cinco centímetros) de diâmetro em face posterior de 1/3 superior de braço direito. Equimose em região orbicular direita de cerca de 1,5 cm (um e meio centímetro) de diâmetro em região palpebral direita, com edema em região palpebral inferior'.



    2. Ademais, a autoria foi comprovada pela declaração prestada pela Ofendida, perante a Autoridade Policial, posteriormente, corroborada pelo depoimento colhido perante o insigne Juízo a quo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo possível extrair que a versão apresentada pela Vítima, no diz respeito à agressão sofrida, mostra-se harmônica e coerente, em sintonia com que o noticiou o Laudo de Exame de Corpo de Delito.



    3. Cumpre salientar que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo, quando em harmonia com os demais elementos presentes no caderno processual, exatamente como ocorreu no caso concreto. Precedentes.



    4. Lado outro, malgrado os depoimentos da Vitima narrarem trechos dessemelhantes, quanto ao exato momento da ameaça concernente ao 'tiro em sua teste', este pequeno desacordo apenas demonstram a autenticidade da fala e, em nada, afeta a caracterização do delito de lesão corporal, sendo, somente, algumas contradições periféricas, sem atingir o núcleo do fato representado, visto que a Vítima é categórica ao apontar o Réu como autor das agressões, conforme é possível notar, ao se comparar os transcritos da Delegacia com os da Audiência Judicial.



    5. As provas carreadas aos Autos, tanto na fase inquisitiva, como na judicial, são lineares e objetivas, não havendo, assim, o que se falar em absolvição do Apelante, quanto ao crime praticado, sob o argumento de inexistir prova suficiente para a condenação, e, via de consequência, a aplicação do princípio in dubio pro reo.



    6. Relativamente à dosimetria, depreende-se que a MM. 2 Juíza a quo observou os critérios leqais de individualização da pena, fixando a reprimenda em quantum necessário e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados em harmonia com o art. 59 do Código Penal, bem como, respeitando o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 da Lei Substantiva Penal, havendo sido analisadas e fundamentadas as circunstâncias judiciais; as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, por fim, as causas de aumento e diminuição de pena.



    7. Apelação Criminal CONHECIDA e DESPROVIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente